Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA
1. Afigura-se inviável o conhecimento da parte do recurso em que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele.
4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
5. Nos termos do art. 321 do CPC/15, a irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, o que, inclusive, in casu, ocorreu posteriormente, com a apresentação do instrumento de mandato.
6. Entretanto, no caso vertente, não se vislumbra a presença de prejuízo concreto para a Recorrente, a justificar nova apreciação pelo d. Juízo a quo da insurgência, uma vez que os argumentos da exceção de pré-executividade foram apresentados em petição única, em nome de todos os ora Agravantes, e foram devidamente analisados no decisum agravado, o qual os refutou de maneira fundamentada.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo Interno prejudicado.